Tribunal: STF
Processo: HC 268103
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.  PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 974.196/SC (e-doc. 4, p. 218-225).

2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) (e-doc. 4, p. 54-59).

3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito formalizado pela defesa (e-doc. 4, p. 75-82).

4. Contra essa decisão, formalizou-se habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 4, p. 186-192), seguindo-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.

5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da decisão de pronúncia do paciente por homicídio qualificado, afirmando a ausência de indícios suficientes de autoria e a violação aos arts. 155 e 414 do CPP, uma vez que a pronúncia teria se baseado, essencialmente, em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e em depoimentos indiretos (“ouvir dizer”), não confirmados de forma idônea em juízo. Alega que as testemunhas presenciais não presenciaram os fatos, que o policial ouvido limitou-se a reproduzir relatos de terceiros e que a única narrativa incriminatória provém da informante, em versão isolada e contraditada por outros elementos probatórios, inexistindo prova judicializada mínima apta a submeter o paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri. Sustenta a incompatibilidade do in dubio pro societate com a presunção de inocência e invoca precedentes do STF e do STJ que vedam a pronúncia fundada exclusivamente em prova indiciária

6. Busca, em âmbito liminar, em sede liminar, a suspensão da ação penal e, por conseguinte, do Júri designado para 24/02/2026. No mérito, requer a impronúncia do paciente.

É o relatório.

Decido.

7. O rito alusivo ao processo dos crimes dolosos contra a vida é bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito no Plenário do Júri. A fase que se desenvolve perante o juiz singular é denominada sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia. Nela, o magistrado faz um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime, bem como os indícios suficientes de autoria.

8. Com efeito, no art. 413 do Código de Processo Penal assim se disciplinam os termos da decisão de pronúncia:

“Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      
§ 1º-A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” (grifos nossos).  

9. O standard probatório exigido, que se extrai do art. 413 do CPP, mais especificamente da expressão “indícios suficientes”,por óbvio, não é o mesmo da sentença condenatória (prova da acusação além da dúvida razoável), isto é, não se exige uma certeza da culpa. Nada obstante, é indispensável prova suficiente a evidenciar um juízo de probabilidade da culpa superior ao da ocasião do recebimento da denúncia, por exemplo. Mostra-se necessário um grau de probabilidade considerável da culpa, não se contentando a lei com a mera possibilidade.
 
10. Extrai-se da norma a conclusão de que o Magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, deve limitar-se a apontar a materialidade e os  indícios suficientes de autoria ou participação em crime doloso contra a vida, sem que haja provas cabais de causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade. 

11. No caso, o STJ, alinhado às instâncias ordinárias, assentou a inexistência de ilegalidade manifesta, destacando a prova de materialidade e de indícios autoria da conduta imputada ao paciente. Veja-se:

“(...) Do voto condutor do acórdão combatido extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação (e-STJ fls. 50-52): 
"A materialidade encontra-se comprovada nos autos do inquérito policial (5005476- 43.2020.8.24.0048) através do boletim de ocorrência (evento 1, DOC1, p. 3-7), do laudo pericial n. 9405.20.3084 (evento 1, DOC1, p. 8-10), dos autos de exibição e apreensão (evento 1, DOC1, 15 e 34), do laudo pericial n. 9102.20.02775 (evento 1, DOC1, p. 44-47), das fotografias (evento 1, DOC10, evento 1, DOC11 e evento 1, DOC12), dos vídeos (evento 1, VÍDEO13, evento 1, VÍDEO14 e evento 1, VÍDEO15), bem como nos autos de origem através das provas testemunhais colhidas em ambas as fases procedimentais. 
Tocante à autoria, verifica-se a existência de duas versões distintas, aquela da defesa e a da acusação, entretanto há elementos suficientes nos autos que indicam que o réu, em tese, foi o autor do delito em questão. 
A versão trazida pelo recorrente está calcada na ausência de indícios de autoria delitiva. 
Todavia, as provas produzidas são suficientes para submissão do recorrente a julgamento perante o Conselho de Sentença.
Convém citar que o recorrente Oracilde Tavares Galvão, ouvido apenas na fase extrajudicial, pois restou silente sob o crivo do contraditório, disse que no dia dos fatos estava na frente da oficina quando foi surpreendido pela vítima. Que o ofendido chegou com um Ford Ka preto. Que a vítima e a arma que esta carregava, caíram nos pés do interrogado. Que o interrogado atirou para se salvaguardar. Que o ofendido entrou no Ford Ka com a mulher e saiu. Que a vítima saiu sozinha do carro, não falou nada e foi na direção do interrogado até que caiu nos pés do interrogado. Que o interrogado não conhecia a vítima. (evento 1, VÍDEO9 e evento 195, VÍDEO2). 
Apesar da tese defensiva de ausência de indícios de autoria delitiva, a prova oral produzida pela acusação segue rumo diametralmente oposto. 
A informante Evillyn Aparecida Nascimento dos Santos relatou que é companheira de Hildo. Que a depoente estava em uma mercearia e o Hildo estava no carro com o irmão da depoente, esperando a depoente. Que o vizinho, que é o réu, estava saindo da mercearia, mas permaneceu no local quando a depoente chegou. Que o réu cumprimentou a depoente, e em seguida a depoente entrou na mercearia e foi conversar com a proprietária. Que enquanto a depoente estava conversando com a dona da mercearia e com uma vizinha, o "Tatinho" veio e perguntou se tinha uma cerveja e ficou atrás. Que a dona da mercearia disse para "Tatinho" ir embora, porque o senhor Oracilde estava armado. Que a depoente foi para o carro. Que o réu saiu correndo em direção ao carro, realiza um disparo de arma de fogo e fala: "ah é você seu jaguara", depois vai para o meio da rua". dirigindo-se para Hildo. Que o réu só realizou um disparo, porque a arma falhou. Que, como o carro estava ligado, o carro sai andando sozinho, com a vítima no interior se debatendo e saindo sangue pela boca. Que o carro bate em uma caminhonete. Que a depoente corre até a vítima, mas o "Tatinho" segurou a depoente pelos cabelos, deu três "murros na cara" e disse: "ou vocês somem daqui ou a gente vai te matar". Que eles entraram na caminhonete e foram embora, tendo a depoente ficado no local com a vítima. Que a depoente pediu ajuda para os vizinhos, que chamaram a ambulância e a polícia. Que como o socorro demorou a chegar, a depoente, com a ajuda do irmão, trouxeram o ofendido até a UPA. Que o ofendido não estava consciente. Que o ofendido não tinha arma com ele. Que quando o réu apontou a arma para o ofendido, esse perguntou o que estava acontecendo. Que surgiram comentários na comunidade que o ofendido era amante da namorada do réu. Que a arma utilizada foi um revólver. Que a depoente foi na mercearia buscar uma cerveja para o irmão. Que a depoente não viu onde a bala acertou na vítima. Que uma prima do ofendido disse que a bala entrou pela costela, próximo ao coração, por isso não resistiu. Que a vítima trabalhava na peixaria e não tinha envolvimento com o crime (evento 1, VÍDEO2 e evento 195, VÍDEO3). 
No mesmo caminho, Adailton Nascimento dos Santos, ouvido apenas na fase extrajudicial, disse que foi buscar um fardinho de cerveja na mercearia. Que eles já estavam no bar, então o depoente acha que eles viram o carro, então foram até em casa e pegaram a arma. Que a mãe do depoente mora na rua dos fatos. Que a vítima foi dirigindo o carro, a irmã do depoente estava no banco ao lado do motorista e o depoente estava no banco de trás. Que a irmã do depoente desceu na mercearia para comprar a cerveja, e a vítima e o depoente ficaram no carro. Que o réu e outro rapaz estavam dentro do bar. Que Oracilde é o rapaz que atirou e o outro era parente desse Oracilde. Que o réu e o outro rapaz estavam alterados, meio chapados. Que o rapaz começou a resmungar. Que o réu foi em direção ao carro e deu o tiro. Que o réu não falou nada, apenas o outro rapaz dizia coisas como "folgado". Que a vítima não disse nada, só ficou olhando. Que o réu fez um disparo só, com um revólver, depois ele foi embora. Que o rapaz jogou uma mala e uma sacola dentro da caminhonete e saíram do local. Que o depoente ajudou a irmã a colocar o réu no banco do carona e o levar ao hospital. Que muitas pessoas apareceram na rua para olhar. Que o réu é dono da caminhonete preta (evento 1, VÍDEO7). 
(...)
Do mesmo modo, Oseias Souza de Carvalho, ouvido nas duas fases procedimentais, conforme transcrição extraída da sentença, relatou que era dia e estava trabalhando em uma residência próxima ao local dos fatos quando ouviu os barulhos dos tiros, dois disparos, um seguido do outro, achou até que fossem fogos de artifício. Observou que o carro em que a vítima estava, um Ford Ka, como motorista, começou a acelerar. O autor do disparo permanecia no local com a arma de fogo empunhada e saiu tranquilo, caminhando até uma caminhonete preta e deixando o local. Os vizinhos se aglomeraram, mas preferiu ficar afastado e dar sequência na obra em que estava trabalhando. A vítima e o autor moravam nas proximidades, mas não sabia se havia entre eles alguma rixa, pois não tinham amizade. Afirmou que somente ligou para sua esposa para dizer o que havia acontecido. Não havia uma oficina naquela rua, porém, já viu o acusado realizando manutenção em alguns carros, inclusive, enquanto trabalhou naquela construção, algo em torno de 20 dias, tinha uns dois veículos para serem arrumados. Informou que, conforme relato dos vizinhos, os disparos foram em frente à mercearia que existia ali próximo. No momento dos disparos, a caminhonete do réu estava com a parte dianteira para fora do terreno da casa do autor, em direção a rua, já o carro da vítima estava no sentido da avenida para a casa do autor, no acostamento. O carro da vítima, pelo o que soube, encostou no carro do autor. Relatou que, dentro do carro da vítima, não havia mais ninguém, pois a namorada já havia saído. Afirmou que não visualizou a vítima fora do carro, nem indo atrás do autor, tampouco transitando nas redondezas. Informou que o réu, no momento em que deixou o local, estava acompanhado por mais uma pessoa, mas não sabe informar quem dirigia (evento 1, VÍDEO3 e evento 67, VÍDEO2). 
O policial Alex Fernando Gonzatto Bonotto, conforme transcrição extraída da sentença, relatou que a guarnição estava atendendo uma outra ocorrência quando foram comunicados pela equipe médica do Pronto Atendimento que um homem fora atingido por um disparo de arma de fogo. Relatou que outra guarnição iniciou diligências para encontrar o autor do disparo e que sua guarnição passou a fazer contato com a companheira da vítima, a qual informou que, ao visitar uma amiga na rua Pescada, um homem de nome Oracilde, o qual tinha inimizade, chegou ao local, cumprimentou-a e foi para dentro da residência. Sua amiga avisou para sair rápido do local, pois queriam fazer mal contra ela. Neste momento escutou um disparo de arma de fogo, Oracilde teria chegado próximo do carro pelo lado do motorista e efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima. O irmão de Oracilde desferiu socos e puxões de cabelo contra a companheira da vítima, momento em que a companheira escutou o segundo disparo. Oracilde e seu irmão evadiram- se do local. A companheira, então, levou a vítima inconsciente para o Pronto Atendimento no veículo em que esta estava quando foi atingida. Não soube informar o nome da vítima, mas saiu para buscar os documentos de identificação. O depoente aguardou o atendimento da vítima, que veio a falecer, tendo a companheira não mais comparecido para esclarecimentos. Após o registro do óbito, informou a Polícia Civil e o IML. Nunca havia atendido ocorrências naquele local e nem envolvendo Oracilde. Declarou que o veículo da vítima não foi vistoriado e não tem informação de que a vítima detinha arma de fogo. Afirmou que a versão que explanou foi da companheira da vítima, pois não foi até o local dos fatos, mas sim outras viaturas. (evento 67, VÍDEO1)." 
Extrai-se do excerto acima transcrito, em cotejo com a pronúncia de fls. 479- 484 (e-STJ), que os indícios de autoria foram extraídos dos depoimentos das testemunhas prestados em juízo, sobretudo das declarações da informante e da testemunha Alex Fernando, policial que atendeu a ocorrência, não havendo que se falar, portanto, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. 
No ponto, importa registrar que, conforme constou no voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik, no AREsp 1936393 / RJ, "O depoimento policial tem a natureza jurídica de prova testemunhal e deve ser valorado enquanto tal. Dessa forma, o testemunho policial não pode ser, aprioristicamente, sobrevalorizado, sob o único argumento de que o policial goza de fé pública, tampouco pode ser subvalorizado, sob a justificativa de que sua palavra não seria confiável para, isoladamente, fundamentar uma condenação.".
Logo, para superar as conclusões alcançadas na Corte de origem, soberana na análise dos fatos e das provas, e chegar às pretensões apresentadas pelo paciente, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que é "inviável na via estreita do habeas corpus" (HC 807944 / PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN 17/12/2024.(e-doc. 4; p. 188-191; grifos nossos).

12. Com efeito, verifica-se que as instâncias antecedentes reconheceram a presença de indícios suficientes de autoria de delito doloso contra a vida.  Ressaltou-se, em especial, o conteúdo dos depoimentos colhidos em juízo, notadamente os relatos da informante e da testemunha policial que atendeu à ocorrência, os quais foram valorados como prova testemunhal, não havendo falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

13. Além disso, na mesma linha do que decidido pelo STJ, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas. Nessa linha, destaco:

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 210.299-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 243.901-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/09/2024, p. 03/10/2024; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. 2. É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de indícios suficientes de autoria –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido."
(HC nº 22.8241-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 31/08/2023; grifos nossos)

14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator